Tribunal: TJBA
Processo: 8001174-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA Direito Processual Penal. Habeas Corpus Criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Descumprimento de medida cautelar de fiança. Reiteração delitiva. Condenação anterior por crime doloso. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O paciente foi preso em flagrante em 30/12/2025, na posse de espingarda caseira municiada. Após sucessivas reduções do valor da fiança — de R$ 4.554,00 para R$ 2.277,00 e, por fim, para R$ 1.000,00 —, não efetuou o pagamento no prazo de 24 horas fixado em audiência de custódia, o que motivou a decretação da prisão preventiva em 06/01/2026. A impetração alega constrangimento ilegal, sustentando que a custódia cautelar decorre exclusivamente da hipossuficiência econômica do paciente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por decorrer da impossibilidade financeira de pagamento da fiança; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante do histórico criminal do paciente e do descumprimento de medida cautelar. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva não foi decretada exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, mas pelo descumprimento da medida cautelar imposta judicialmente, aliado à comprovada reiteração delitiva do paciente, que ostenta condenação transitada em julgado por homicídio, com pena de 12 (doze) anos de reclusão, e encontra-se em livramento condicional, além de responder a diversos outros inquéritos policiais e ações penais. 4. A fiança foi reduzida ao patamar de R$ 1.000,00, valor que o próprio paciente declarou, em audiência de custódia, ter condições de pagar, o que afasta a tese de que a prisão decorre de hipossuficiência econômica. 5. O artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de obrigações cautelares impostas, e o artigo 313, inciso II, do CPP permite a custódia preventiva quando houver condenação anterior por crime doloso com trânsito em julgado, independentemente do quantum de pena cominado ao novo delito. 6. A existência de múltiplos processos criminais em curso, a prática de novo delito durante o período de livramento condicional e a não localização do paciente para citação em alguns feitos evidenciam a periculosidade concreta, o risco de reiteração criminosa e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 282, § 4º, 310, II e III, 310, § 5º, I e IV, e 313, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 808.180/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus Criminal nº 8001174-82.2026.8.05.0000, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Joedno Oliveira Santana, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o presente Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, mantendo a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora